Tribunal: TJSP
Processo: 2182653-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Concessão da tutela para suspensão do leilão e sobrestamento a ação principal. Cabimento. Compromisso de compra e venda rescindido por sentença pendente de recurso. Domínio e propriedade do imóvel que retornou ao patrimônio da embargante. Risco de dano decorrente da constrição de imóvel de titularidade de terceiro. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182653-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
AVBRAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182653-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10796
2
Voto no 10.796
Agravo de instrumento no 2182653-38.2020.8.26.0000
Agravante: AVBRAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA.
Agravado: BANCO BRADESCO S.A.
Comarca: Americana 2a Vara Cível Proc. n. 1005661-85.2020.8.26.0019
Juiz prolator da decisão: Marcos Cosme Porto
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Concessão da
tutela para suspensão do leilão e sobrestamento a ação
principal. Cabimento. Compromisso de compra e venda
rescindido por sentença pendente de recurso. Domínio e
propriedade do imóvel que retornou ao patrimônio da
embargante. Risco de dano decorrente da constrição de
imóvel de titularidade de terceiro. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 613
que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu pedido de suspensão de leilão
designado para 10 de agosto de 2020 e sobrestamento da ação executiva.
Afirma a agravante que o imóvel objeto da ação nunca foi propriedade
das executadas que, em razão do inadimplemento, sequer tiveram a posse do bem,
tratando-se apenas de contrato preliminar de compra e venda.
Alega que o exequente não fez o levantamento das condições financeiras
da executada para conceder o empréstimo bancário, não havendo que se falar que o
imóvel teria sido dado em garantia, posto que as executadas não tinham o direito de
dispor do bem.
Sustenta que, caso não haja a imediata suspensão das medidas
constritivas sobre o imóvel, acarretará em lesão irreversível, posto que o bem está na
iminência de ser leiloado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182653-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10796
3
Requereu o provimento do recurso para que fosse determinada a imediata
suspensão das medidas constritivas e leilão designado para o dia 10 de agosto de
2020.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 669/670).
Contraminuta às fls. 688/692.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de embargos de terceiro, ajuizado por quem é
titular do domínio do imóvel que considera ter sido penhorado na
ação de execução mencionada. A embargante está equivocada, uma
vez que não houve a penhora do imóvel, mas a penhora dos direitos
que aqueles devedores eventualmente possuem sobre o imóvel (fls.
70). Caso eles não tenham direito algum, caberá ao credor
prosseguir na busca da satisfação do seu crédito por outro meio.
Considero, portanto, que a embargante não está correndo qualquer
risco como leilão já designado, a não ser que tenha constado como
objeto do leilão, em descompasso com o auto de penhora de fls. 70, o
imóvel, prova que não se tem nos autos. Portanto, pelos documentos
apresentados, tenho como incabível o pedido de suspensão do leilão
ou do andamento dos autos principais. Cite-se para contestar no
prazo legal, não se aplicando o art. 334, do CPC, diante da
suspensão dos atos presenciais. Intime-se.x.
Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento
ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182653-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10796
4
Conforme consta dos autos, o compromisso de compra e venda foi
rescindido por sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, processo
no 1005942-75.2019.8.26.0019, pendente de recurso.
Com a rescisão contratual não há que se falar em direitos que as
executadas possuem sobre o imóvel, cuja domínio e a propriedade retornaram para a
promitente vendedora. O que pode ocorrer, futuramente, é eventual pleito de penhora
no rosto da ação de rescisão contratual, referente, também, a eventual crédito
decorrente do pagamento pela aquisição do imóvel pertencente às compradoras, cujo
contrato foi rescindido.
O risco de dano decorre da constrição do bem de terceiro.
Nestas condições, a tutela recursal concedida deve ser mantida e, diante
do risco de a agravante vir a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, de rigor
determinar o sobrestamento do feito principal, até o término da regular instrução
processual, com a consequente prolação da sentença.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator